Tribunal: TJDFT
Processo: 0003654-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003654-93.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAROLINE SOUSA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I- Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. APARELHOS DE CELULAR OBJETOS DE FURTO APREENDIDOS NA POSSE DOS RÉUS. AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. CRIME ÚNICO. NÃO CABIMENTO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU PRIMÁRIO. NEGATIVAÇÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REGIME ABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. No crime de receptação, o dolo do agente, notadamente quanto à ciência da origem ilícita do bem, não deve ser aferido pelo psiquismo do autor do delito, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos. 2. A apreensão de produto de crime na posse dos réus configura indício, no sentido de prova indireta, de que eles conheciam sua origem ilícita, gerando-lhes o ônus de demonstrar o desconhecimento da sua natureza caso aleguem em sua defesa, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal. 3. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório, especialmente os elementos obtidos a partir das interceptações telefônicas, dos depoimentos das testemunhas e das circunstâncias fáticas nas quais os réus foram abordados transportando, ao todo, quarenta e quatro aparelhos de celular sem notas fiscais, aponta para a prática do crime de receptação. 4. Impossível falar em crime único, diante da multiplicidade de celulares encontrados na posse dos réus, extraindo-se desta circunstância, pela máxima da experiência, tratar-se de bens pertencentes a vítimas diferentes, cuidando-se de múltiplas condutas/crimes, sendo aplicável, na unificação das penas, a continuidade delitiva. 5. Tratando-se de réu primário, condenado à pena inferior a quatro anos, cuja análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foi-lhe majoritariamente favorável, cabível a fixação do cumprimento de pena no regime aberto, nos termos do art. 33, §2o, 'c', e §3o, do CP, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, preenchidos os requisitos do art. 44, caput e incisos I, II e III, do CP. 6. Recursos dos réus CAROLINE, VALDECIR, ADRIANO, ELIZEU e BRÍCIA conhecidos e não providos. Recurso do réu RODRIGO conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os artigos 59 e 71, ambos do Código Penal, ao manter a sua condenação por vários delitos de receptação, aplicando o instituto da continuidade delitiva. Assim, pede seja reconhecida a incidência do crime único de receptação, afastando o acréscimo imposto a pena pela continuidade delitiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 59 e 71, ambos do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028